Tribunal: TJSP
Processo: 1014593-56.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA EM 25%. APELO DO SEGURADO. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE NECESSIDADE, PELO SEGURADO, DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA PARA AS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA. PROVA PERICIAL CONTUNDENTE.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA EM 25%. APELO DO SEGURADO. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE NECESSIDADE, PELO SEGURADO, DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA PARA AS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA. PROVA PERICIAL CONTUNDENTE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. ISENÇÃO DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 8.213/91. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL A SER EXIGIDA, PELA AUTARQUIA, EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JULGADOS DESTA E. 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
1. Apelo do autor objetivando uma majoração de 25% da aposentadoria por incapacidade permanente. Pedido Rejeitado. Laudo médico conclusivo atestando que, não obstante a deficiência, secundária ao acidente de trabalho, o autor não necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades da vida diária. Há necessidade de assistência eventual e para algumas atividades relacionadas ao membro incapacitado. Prova técnica pautada na utilização de medidores independentes e em método comparativo: Escala de Barthel (80 pontos de 95 - dependência leve) e Tabela MIF (108 pontos de 126 - independência completa). Não preenchimentos dos requisitos do Art. 45 da Lei no 8.213/1991. Resultado que não ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Condenação do segurado às verbas sucumbenciais. Descabimento. Havendo isenção tributária, não há que se falar no pagamento pela parte segurada, em qualquer fase e instância do processo acidentário, de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Segurado isento do pagamento das verbas de sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
3. Reembolso pelo INSS de honorários periciais adiantados no processo. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência do segurado, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Pretensão que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. SENTENÇA DE IMPRÔCENCIA MANTIDA, com observações: (i) isenção do segurado quanto ao pagamento dos honorários periciais; (ii) a pretensão do INSS de reembolso dos honorários periciais deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Estadual, respeitado o devido processo legal, com pleno contraditório e ampla defesa. RECURSO DESPROVIDO, com observações.